Tribunal: TJPA
Processo: 0801236-40.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801236-40.2021.8.14.0005

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LOBATO GARCA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL - 0801236-40.2021.8.14.0005

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO LOBATO GARCA

APELADO: MUNICÍPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A): DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALTAMIRA. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

II -
In casu
, a parte apelante, servidora municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais do servidor, prevista no artigo 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto, o quinquênio, previsto no artigo 151, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira, possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens;

III – A documentação acostada ao processo demonstra que a recorrente já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna;

IV – À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido, para a manter a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 24/06/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA DA CONCEICAO LOBATO GARCA
,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Na referida ação, consta que a autora é servidora pública municipal há mais de 30 (trinta) anos, e que pleiteia o adicional especial sexta-parte, com base no artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira.

Postulou, no final da ação, que o Município de Altamira fosse compelido ao pagamento do adicional especial sexta-parte, calculado sobre os vencimentos integrais, bem como o pagamento das diferenças salariais devidas.

Sobreveio sentença (id. 15376658), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, à míngua de amparo legal/jurisprudencial, e
extingo o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sucumbente, condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba honorária que fixo, nos termos do artigo 85, §3º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Entretanto,
por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita, aplique-se o disposto no artigo 98, §3º do CPC
.

Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.

Por corolário, ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, Â§2º, do Código de Processo Civil.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se os autos, com as cautelas de praxe”.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (id. 15376715).

Nas razões recursais, o patrono da apelante sustentou, em síntese, que o adicional por tempo de serviço possui natureza de adicional de antiguidade, sendo concedido aos servidores que completam o ciclo de período exigido, permitindo-se a cumulação de múltiplos ciclos concluídos.

Alega que a sexta-parte é um adicional de antiguidade devido aos servidores que completarem 25 anos de serviço público, consistindo em um sexto do salário integral, pago apenas uma vez, independentemente do tempo adicional de serviço que o servidor venha a cumprir.

A recorrente menciona o posicionamento do Ministro Marco Aurélio, destacando que a sexta-parte é um plus nos vencimentos, integrando-os pelo efetivo exercício, e que os 20 anos representam apenas a condição para obtenção do direito.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O Município de Altamira apresentou contrarrazões ao recurso (id. 115376716), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso de apelação interposto.

O ilustre Procurador de Justiça exarou o parecer, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do apelo.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional de sexta parte.

Consta dos autos que a autora é servidora do Município de Altamira desde 30/01/1991, contando com mais de trinta anos de efetivo serviço público, e que pretende o pagamento do adicional sexta parte, previsto no artigo 122 da Lei Orgânica do Município de Altamira. Vejamos:

Art. 122 - Ao servidor público municipal é assegurado o recebimento do adicional por tempo de serviço, sempre concedido por quinquênios, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais após 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, que incorporar-se-á ao vencimento para todos os efeitos.

Não obstante, verifica-se que o Adicional de Tempo de Serviço (ATS) encontra-se previsto no artigo 151 do Regime Jurídico dos Servidores de Altamira, Lei nº 1.767/2007,
in verbis
:

Art. 151.O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 05% (cinco por cento) a cada 05(cinco) anos de serviço público prestado ao Município, observado o limite máximo de 35% (trinta e cinco por cento), incidente exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo em comissão.

Analisando as referidas legislações, observa-se que ambas possuem o mesmo fato gerador, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. Nesse ponto, importante salientar que a Constituição Federal proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV, “
in verbis”:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;”

No caso em análise, os contracheques da apelante constantes nos autos demonstram que o mesmo já recebe o adicional por tempo de serviço, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Constituição Federal, que veda que acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sejam computados ou acumulados para fins de concessão.

Nesse sentido, inclusive, o Pretório Excelso firmou entendimento, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(STF, RE 603304 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-07 PP-01381)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes. II e III - Omissis.
(RE 587123 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Em casos análogos ao dos autos, este egrégio Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA PARTE DOS VENCIMENTOS APÓS LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO COM GRATIFICAÇÃO DENOMINADA QUINQUÊNIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. O art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, veda o acúmulo de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento;

2. A apelante, servidora municipal, pugnou pelo pagamento da gratificação denominada sexta parte dos vencimentos integrais da servidora, prevista no artigo 122, da Lei Orgânica do Município de Altamira. Entretanto, o quinquênio, previsto no artigo 151, do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Altamira possuem, como fato gerador, o tempo de serviço, mostrando-se descabida a cumulação de ambas as vantagens.

3. A documentação acostada ao processo demonstra que a apelante já recebe o quinquênio, tornando-se, portanto, inviável a concessão e o pagamento do adicional pretendido na presente demanda, sob pena de violação à Carta Magna.

4. Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800371-17.2021.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/05/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE. COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VANTAGEM PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Trata-se de recursos de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

2. Da análise dos dispositivos das Leis Municipais, observo que o adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho na função pública.

3. Nos termos do art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, fica vedado a cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.

4. Resta comprovado nos autos que a servidora já recebe o adicional por tempo de serviço, fator impeditivo para receber o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais.

5. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800012-67.2021.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE SEXTA-PARTE DOS VENCIMENTOS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MESMO FATO GERADOR. LAPSO TEMPORAL. CUMULAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que, nos autos de ação ordinária de cobrança, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC;

2.
O adicional por tempo de serviço e o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais têm como fato gerador o transcurso do tempo de efetivo desempenho na função pública, conforme art. 122 da Lei Orgânica e art. 151 do RJU Municipal;

3.
A cumulação de vantagens pecuniárias concedidas sob o mesmo título ou idêntico fundamento é vedada pela Constituição Federal (art. 37, inciso XIV). Precedentes do Supremo Tribunal Federal;

4.
Comprovado que a parte autora já recebe o adicional por tempo de serviço, fator impeditivo para receber o adicional da sexta-parte dos vencimentos integrais;

5.
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800011-82.2021.8.14.0005 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024 )

Por conseguinte, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter a sentença monocrática, que julgou improcedente o pedido de pagamento do adicional sexta-parte
.

É como voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024